Tribunal: TJDFT
Processo: 0744314-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744314-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CEDRO AGRAVADO: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CEDRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos do devedor opostos pelo ora agravante, determinou que o embargante, no prazo de 5 (cinco) dias, decotasse da inicial todos e quaisquer pedidos de cunho condenatório em face da embargada, sob pena de indeferimento. O agravante, por meio da petição de ID 20193028, pleiteia a desistência do presente recurso, em face da reconsideração da decisão pelo juízo a quo. É a síntese do que interessa. Decido. Consoante prevê o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil vigente, o recorrente poderá desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, o que deverá ser homologado pelo relator, nos termos do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No presente caso, o agravante requer a desistência do agravo, conforme petição de ID 20193028. Informa, ainda, que houve a reconsideração da decisão, sendo patente a ausência de interesse no prosseguimento do agravo. Dessa forma, homologo o pedido de desistência do recurso, com fundamento no arts. 998, caput, do CPC, c/c art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Brasília/DF, 1 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator